Tribunal: STF
Processo: Rcl 88462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Hipertex Serviços de Concretagem Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região no Mandado de Segurança nº 0027227-55.2025.5.04.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    A Reclamante figura como ré na Reclamação Trabalhista nº 0020043- 54.2025.5.04.0871, movida por OTILIA DA CRUZ RINACO, que tramita perante a Vara do Trabalho de São Borja/RS. 



    A controvérsia central da demanda originária reside na natureza da relação jurídica mantida entre as partes. Em sua defesa, a ora Reclamante sustenta a inexistência de vínculo empregatício, argumentando tratar-se de relação comercial de prestação de serviços, formalizada por meio de pessoa jurídica ("pejotização") ou, subsidiariamente, de trabalho autônomo.(



    [...]



    O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Contra essa decisão, foi impetrado o Mandado de Segurança nº 0027227-55.2025.5.04.0000, cuja segurança foi denegada pela autoridade ora Reclamada, sob o fundamento de que a suspensão determinada por esta Suprema Corte não se aplicaria à fase de instrução.



    Ocorre que já foi designada audiência de instrução para o processo originário, o que demonstra o risco iminente de prosseguimento do feito, em claro descumprimento à ordem de sobrestamento nacional emanada por esta Suprema Corte (documento 1, pp. 1-2).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) Ao final, a procedência total da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão definitiva da Reclamação Trabalhista nº 0020043-54.2025.5.04.0871, até o julgamento do mérito do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389) por esta Suprema Corte (documento 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    Em análise à petição ID 7c6f331, observo que a ré não faz prova da alegada contratação da autora na condição de pessoa jurídica. O registro de firma individual da autora, por si só, não determina que a relação entre as partes tenha ocorrido na modalidade empresarial. Sendo assim, entendo que a hipótese dos autos não está contemplada no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603, do STF, pelo que indefiro o pedido de suspensão do processo (doc. 6).



    Seguiram-se embargos de declaração, assim decididos, no que interessa:



    Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Reclamada HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, em face da decisão proferida no ID 793562b, sob a alegação de omissão, já que, segundo alega, o fato dela não ter comprovado a contratação da autora como autônoma não é relevante, porquanto a questão referente ao ônus da prova também faz parte e fundamenta a ordem de suspensão determinada pelo STF no reconhecimento da repercussão geral no TEMA 1389 (ARE 1.532.603 RG/PR). 



    É o breve relato.  



    Conquanto inadequada a interposição de embargos de declaração em face de despachos sem carga decisória, nos termos do art. 897-A da CLT, esclareço, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, que o indeferimento da suspensão pretendida está fundado no fato de não ter a embargante provado sua alegação de ter contratado a autora na condição de pessoa jurídica. 



    Não serve, no caso, para o fim pretendido, a mera alegação, sendo imprescindível provar, ainda que minimamente, a condição contratual alegada. Nesse contexto, a questão do ônus da prova não é fator que, isoladamente, implica suspensão na tramitação processual.  



    No mais, destaco que os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se tão somente a sanar omissões, contradições ou obscuridades existentes na sentença, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.  



    Destarte, inexistindo o vício apontado pela embargante, ratifica-se a decisão embargada por seus próprios fundamentos (documento 7, p. 2).



    Ainda irresignada, a parte impetrou mandado de segurança, cujo pedido liminar de suspensão da reclamatória trabalhista foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    A impetrante, na defesa, afirmou que até abril de 2022, a litisconsorte laborava como diarista na casa da sócia da empresa e que somente a partir de então passou a prestar serviços na empresa. Afirmou que foi empresária de 31.07.2014 a 16.12.2024. 



    Em manifestação acerca da contestação, a litisconsorte alegou que o CNPJ que constava ativo em seu nome detinha como finalidade, única e exclusivamente, a prestação de serviços de estética capilar, em salão de beleza que lhe pertencia. Referiu que manteve seus serviços de cabeleireira em horário não colidente com os préstimos executados na sede da impetrante. 



    Entende-se que os elementos constantes na ação subjacente até o presente momento não permitem estabelecer se a questão discutida se amolda à hipótese do Tema 1389. Ora, embora a impetrante tenha alegado a prestação de serviços autônomos, não junta qualquer contrato a tal título. Ainda, tampouco há demonstração de que a contratação da empregada litisconsorte tenha se dado por meio de pessoa jurídica. Assim, é necessário o prosseguimento do feito com a designação de audiência. Ora, com a presença das partes e de seus procuradores o juízo pode solucionar as dúvidas pertinentes ao caso e ter melhores condições para decidir. Além disso, a realização de audiência não causará qualquer prejuízo as partes. 



    Assim, entende-se, em juízo sumário, que não há ilegalidade ou abusividade na decisão que rejeitou o pedido de sobrestamento da ação subjacente. 



    Pelo exposto, denega-se. (doc. 8, p. 5).



    No caso, as próprias partes da reclamatória trabalhista afirmam que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo devidamente formalizado, conforme destacam as decisões acima trancritas.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a presença de vínculo autônomo. 



    Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator